Tribunal: TJBA
Processo: 0006254-74.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006254-74.2013.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DINEA FERREIRA FARIAS Advogado(s): MARCELLY FERREIRA FARIAS, ADRIANA BARTILOTTI ANSELMO APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. REGIME CELETISTA CONVERTIDO EM ESTATUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR Nº 01/1994. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A VERBAS CELETISTAS. PRESCRIÇÃO BIENAL. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CARGO DE CONFIANÇA. PERDAS E DANOS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0006254-74.2013.8.05.0080, em que figuram como apelante DINEA FERREIRA FARIAS e como apelada MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.